Tribunal: TJSP
Processo: 1003433-58.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
DOAÇÃO – Ascendente para descendente - Pretensão de anulação – Autora que promove a ação contra seus irmãos, beneficiários do ato, lastreada em dois fundamentos: adiantamento da legítima e na doação inoficiosa – Caracteriza adiantamento da legítima a doação que é feita de ascendente a ascendente, devendo os bens ser levados à colação – Artigo 544 do CC - Inocorrência de motivo para anulação –

Ementa:
DOAÇÃO – Ascendente para descendente - Pretensão de anulação – Autora que promove a ação contra seus irmãos, beneficiários do ato, lastreada em dois fundamentos: adiantamento da legítima e na doação inoficiosa – Caracteriza adiantamento da legítima a doação que é feita de ascendente a ascendente, devendo os bens ser levados à colação – Artigo 544 do CC - Inocorrência de motivo para anulação – Possibilidade de requerimento da correspondente indenização, que não foi requerida nesta ação – Princípio da congruência – Prazo prescricional que seria contado da data do falecimento do de cujus – Doação inoficiosa, que é aquela que supera a legítima (metade dos bens) que devem ser preservados em favor dos herdeiros necessários – Artigos 549 e 1846 do CC – Prazo prescricional cujo termo inicial é o registro do ato – Precedentes do STJ – Prescrição caracterizada - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003433-58.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante
DANIELA
JAQUELINE
ROSA
DOURADO
NASCIMENTO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
MARCOS
JOSÉ
FERREIRA,
MARCELO
APARECIDO FERREIRA, MARIO AUGUSTO FERREIRA e MARCIA
CRISTINA FERREIRA GIAXA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003433-58.2017.8.26.0047 -Voto no 4305
2
3a Vara Cível de Assis
Apelação n. 1003433-58.2017.8.26.0047
Apelante: DANIELA JAQUELINE ROSA DOURADO NASCIMENTO
Apelados: MARCOS JOSÉ FERREIRA, MARCIA CRISTINA FERREIRA GIAXA,
MARCELO APARECIDO FERREIRA e MARIO AUGUSTO FERREIRA
Juiz prolator: André Luiz Damasceno Castro Leite
Voto n. 4305
DOAÇÃO Ascendente para descendente - Pretensão de anulação
Autora que promove a ação contra seus irmãos, beneficiários do
ato, lastreada em dois fundamentos: adiantamento da legítima e na
doação inoficiosa Caracteriza adiantamento da legítima a doação
que é feita de ascendente a ascendente, devendo os bens ser
levados à colação Artigo 544 do CC - Inocorrência de motivo
para anulação Possibilidade de requerimento da correspondente
indenização, que não foi requerida nesta ação Princípio da
congruência Prazo prescricional que seria contado da data do
falecimento do de cujus Doação inoficiosa, que é aquela que
supera a legítima (metade dos bens) que devem ser preservados
em favor dos herdeiros necessários Artigos 549 e 1846 do CC
Prazo prescricional cujo termo inicial é o registro do ato

Precedentes do STJ Prescrição caracterizada - Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 99/102, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial, reconhecendo a prescrição.
Segundo a apelante-autora, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que os atos nulos não podem se convalidar, e
que o prazo prescricional deve se contar da abertura da sucessão, a qual ocorreu
em 28.10.2008 (fls. 104/113).
Recurso tempestivo, preparado e com apresentação de
contrarrazões pelos apelados (fls. 116/124).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003433-58.2017.8.26.0047 -Voto no 4305
3
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso não merece ser provido.
No caso concreto, a autora é irmã dos requeridos,
sendo todos filhos de José Ferreira Dourado e Clarice Aparecida Rosa. Alega que
seu pai doou aos requeridos a meação que detinha sobre dois imóveis situados
no município de Echaporã, mediante escritura pública lavrada em 14.09.1987 e
levada a registro imobiliário em 15.09.1987, quando a autora tinha somente dois
anos de idade. Descobriu o fato em 2009, após o falecimento do pai, em
28.10.2008, ao realizar pesquisa imobiliária, sendo que tais bens eram os únicos
que seu pai possuía. Entende que são nulas as doações inoficiosas, por não ter
sido preservada a legítima.
Dois são os fundamentos da presente ação de
declaração de nulidade: ou o fato de serem doações feitas como adiantamento da
legítima, porque privilegiaram os outros irmãos em detrimento da autora, ou o
fato de tal doação ter invadido a legítima, o que faz com que ela seja tida por
inoficiosa.
Em relação à doação feita em adiantamento de
legítima, vale mencionar o disposto no artigo 544 do CC: “A doação de
ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do
que lhes cabe na herança”.
Assim, as doações não são nulas, mas, no momento
em que se recolhe a herança, os bens doados exclusivamente a um filho, em
detrimento do interesse dos demais, devem ser levados à colação, para que seja
descontado do quinhão cabente ao herdeiro favorecido. E, caso tal doação supere
o valor do quinhão, caberá o dever do herdeiro favorecido indenizar os demais.
Vale repisar que a jurisprudência é francamente
favorável a esse posicionamento.
“Não configura a existência de fraude, e muito menos
de simulação, a doação feita em adiantamento da legítima, com reserva de
usufruto, de ascendente a descendente, regularmente inscrita no registro
imobiliário, dispensando-se o assentimento dos demais descendentes, inclusive
futuros, uma vez que o donatário terá de levar à colação o bem doado, por ocasião
do inventário do ascendente, consoante determina o art. 2002 do novo CC” (RT
870/306).
“A melhor interpretação do art. 1171 do CC/16 é a de
que a doação feita de ascendente a descendente, por si só, não é considerada
inválida ou ineficaz pelo ordenamento jurídico, mas impõe ao donatário obrigação
protraída no tempo de, à época do óbito do doador, trazer o patrimônio recebido à
colação, para igualar as legítimas, caso não seja aquele o único herdeiro
necessário” (STJ 3a. Turma REsp 1.361.983 Rel. Min. Nancy Andrighi
julgado em 18.03.2014 DJ 26.03.2014).
De fato, não havendo previsão específica para
pretensão que discutisse a colação na partilha (ainda que ela tenha sido feita em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003433-58.2017.8.26.0047 -Voto no 4305
4
vida), o prazo seria decenal (artigo 205 do CC) e o termo inicial do prazo seria o
falecimento do de cujus, quando nasce o direito a requerer a colação. O fato de o
genitor das partes não ter deixado outros bens, o que afastaria a necessidade de
abertura de inventário, não impediria a autora de requerer contra seus irmãos a
indenização correspondente.
Como não houve pedido de colação ou indenização,
mas meramente de anulação da doação, não caberia nesta ação ampliar os
limites da lide para conceder provimento jurisdicional com ofensa ao princípio da
congruência.
Logo, com base no artigo 544 do CC, não caberia
reconhecer direito à anulação dos atos.
Quanto ao segundo fundamento, considera-se doação
inoficiosa aquela que excede a legítima, ou a parte que ultrapassa a porção
disponível do doador (a metade de seus bens), se tiver herdeiros necessários
(artigos 549 e 1846 do CC).
Nesse caso, o prazo prescricional se conta do registro
do ato, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
AÇÃO
ANULATÓRIA. DOAÇÃO INOFICIOSA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL.
REGISTRO DO ATO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento no sentido
de que, no caso de ação anulatória de doação inoficiosa, o prazo prescricional é
vintenário e conta-se a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular.
Precedentes. 3. Na hipótese, tendo sido proposta a ação mais de vinte anos após o
registro da doação, é de ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral. 4.
Recurso especial provido” (STJ 3a. Turma - RECURSO ESPECIAL No 1.755.379
- RJ (2018/0189785-0) Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, por maioria,
julgado em 24 de setembro de 2019).
Embora
a
autora
alegue
que
somente
teve
conhecimento da doação inoficiosa em 2009, certo é que o registro imobiliário
pressupõe a publicidade de seus atos.
Assim, a contagem do prazo prescricional pelo
magistrado de piso foi correta: à época da doação, o prazo era vintenário, e
somente começou a correr a partir do aniversário de 16 anos da autora, em
19.01.2001. Como o atual Código Civil reduziu o prazo para dez anos, e não
havia transcorrido a metade do lapso temporal, aplica-se o artigo 2028, que
prevê o termo inicial do prazo no dia em que entrou em vigor a nova lei, ou seja,
em 11.01.2003. A ação foi proposta em 2017, mas o prazo havia se encerrado em
11.01.2013.
Assim, nenhum reparo a fazer à sentença proferida,
ainda que com utilização de outros fundamentos.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003433-58.2017.8.26.0047 -Voto no 4305
5
15% sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, além da
responsabilidade pelas custas e despesas processuais, observando que a
requerente está dispensada do pagamento, por ser beneficiária da justiça
gratuita (artigo 98 do mesmo diploma). Anoto que os presentes honorários
substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora